Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ASSERÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO ATÍPICAS. NÃO CONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/Banco contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade das compras não reconhecidas no valor total de R$9.888,87 e condenar o primeiro requerido/Banco do Brasil a pagar o valor mencionado acima. Em suas razões, preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade passiva. Defende que o autor concorreu para o ocorrido uma vez que é o responsável pela guarda e segurança do cartão e senhas de acesso aos serviços bancários, de forma que estaria ausente o nexo causal afastando a responsabilidade do recorrente pelos danos ocorridos. Por fim, argumenta que não houve falha na segurança, não tendo contribuído para o ilícito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
V. Extrai-se dos autos que a autora alega não ter autorizado duas compras no seu cartão de crédito no estabelecimento denominado “Rota da construção” lançadas em 08.02.2023 no valor de R$4.999,99 e a outra R$4.888,88 (ID 50553511, 50553512). Observa-se que a autora recebeu whatsapp no mesmo dia informando que a compra de R$4.777,77 não havia sido concluída, pois teria ultrapassado o limite do cartão e na mesma ocasião a autora respondeu que não teria feito a compra (ID 50553248). Da análise da fatura de vencimento em 10.03.2023 nota-se que as compras contestadas fogem ao perfil da autora.
VI. De outro lado, a alegação de que a recorrente teria concorrido para o ato ilícito perpetrado por terceiro, uma vez que as compras teriam sido feitas mediante chave de acesso e cartão com chip não é apta a afastar a responsabilização da instituição financeira. Até mesmo porque se mostra contraditório enviar mensagem informando a negativa de compra por extrapolar o limite do cartão de crédito e logo depois aprovar duas transações com valores além do limite do cartão da autora. Assim, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus em provar causas excludentes, previstas no §3o do art. 14 do CDC, mesmo dispondo de todas as condições técnicas para tanto. De modo a evidenciar a verossimilhança das alegações da autora a concluir que foi vítima de fraude de terceiro decorrente da falha de segurança do cartão, pois não é crível que, caso fossem regulares as transações registradas a consumidora teria tomado as medidas junto ao banco e registrado boletim de ocorrência. Resta, portanto, configurada a falha na prestação de serviço do recorrente capaz de atrair a sua responsabilidade objetiva.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.